Tribunal: TJMT
Processo: 1035467-69.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035467-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESTEFANY REZENDE ALVES COELHO - CPF: 078.198.791-14 (ADVOGADO), LOBOAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 31.692.952/0001-47 (EMBARGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), FRANCIELLY BATISTA CARDOSO - CPF: 021.509.471-96 (ADVOGADO), NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRICOLA S.A. - CNPJ: 09.077.252/0001-93 (EMBARGANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), EUGENIO NORO - CPF: 442.598.830-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PREVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a incompetência do juízo, a ausência de interesse processual e a inadequação da ação consignatória ajuizada após a citação em execução proposta no foro eleito contratualmente.

II. Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou adotou premissa equivocada quanto à análise da competência, do interesse processual e dos requisitos da consignação em pagamento, ou se os embargos visam à indevida rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscutir matéria já decidida.

4.
Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade, pois o acórdão enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

5. O inconformismo da parte embargante evidencia pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1270321/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10/03/2020,
DJe
17/03/2020; STJ,
AgInt
no REsp 1862781/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/06/2020,
DJe
16/06/2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
1658314/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/05/2020,
DJe
27/05/2020; TJMT, N.U 1002551-17.2022.8.11.0087, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2026, DJE 15/03/2026; TJMT, N.U 1028108-04.2021.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2026, DJE 11/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

NOVAAGRI
INFRA-ESTRUTURA
DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRICOLA S.A

opõe
embargos de declaração em face de acórdão que, à unanimidade,

proveu o agravo de instrumento interposto por
Loboagro
insumos Agrícolas Ltda, ora embargada.

Em suas razões, em síntese,
alega
a ocorrência de omiss
ões e premissas fáticas equivocadas ao reconhecer o foro de São Paulo/SP como competente, em detrimento da ação possessória
distribuída na Comarca de Sinop/MT
.

C
ontrarrazões
apresentadas pelo não acolhimento (id.
345009362
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos
,
motivo
por que
os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade,
proveu o agravo de instrumento interposto por
Loboagro
insumos Agrícolas Ltda, ora embargada
.
Eis a ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNATÓRIA AJUIZADA APÓS A CITAÇÃO EM EXECUÇÃO NO FORO ELEITO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PREVENÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS MATERIAIS DA CONSIGNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Consignação em Pagamento ajuizada na Comarca de Sinop/MT, deferiu transferência de valores depositados em outro processo possessório e suspendeu a exigibilidade dos encargos moratórios atinentes a contrato submetido a execução previamente ajuizada no foro eleito (Comarca de São Paulo/SP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há supressão de instância na análise, pelo Tribunal, das condições da ação e da competência; (
ii
) estabelecer se o Juízo de Sinop/MT é incompetente diante da cláusula de eleição de foro e da prevenção do juízo paulista; (
iii
) determinar se há interesse processual na propositura de ação consignatória após a citação em execução; e (
iv
) verificar se estão presentes os requisitos materiais para a consignação em pagamento previstos no art. 335 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise das condições da ação e da competência pode ser realizada pelo Tribunal, por se tratar de matérias de ordem pública (CPC, art. 485, § 3º).

A existência de cláusula válida de eleição de foro e a prevenção decorrente da execução previamente ajuizada fixam a competência exclusiva do foro eleito para julgar controvérsias relacionadas ao débito.

O ajuizamento de ação consignatória após a citação em execução carece de interesse processual por inadequação da via, cabendo ao devedor apresentar defesa nos embargos à execução (CPC, art. 917).

A consignação em pagamento somente é cabível nas hipóteses estritas do art. 335 do Código Civil, não configuradas quando inexistente dúvida objetiva sobre o credor ou litígio diretamente relacionado ao objeto do pagamento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

A
nalisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão
e
premissa equivocada
– quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria, ao passo que as razões de decidir foram devidamente debatidas no voto proferido:

“
Da incompetência do juízo e da prevenção

O primeiro e mais determinante ponto levantado pela Agravante diz respeito à competência do Juízo da Comarca de Sinop/MT.

O direito processual estabelece regras claras para definir qual juiz ou tribunal é o responsável por julgar uma determinada causa, garantindo segurança e previsibilidade às partes. Uma dessas regras permite que os contratantes, em comum acordo, escolham o foro onde eventuais disputas serão resolvidas. É o que se chama de "cláusula de eleição de foro".

No caso concreto, o Contrato de Compra e Venda n. 000026580, que deu origem à dívida, contém uma cláusula expressa e inequívoca elegendo o Foro da Comarca de São Paulo/SP para solucionar quaisquer controvérsias. Essa disposição, fruto da autonomia da vontade das partes, é plenamente válida em nosso ordenamento jurídico, especialmente quando celebrada entre duas empresas de grande porte, em situação de igualdade negocial, como ocorre aqui. A validade de tal cláusula é um entendimento consolidado há décadas, refletido em súmula do Supremo Tribunal Federal.

A Agravada, para justificar o ajuizamento da ação em Sinop, invoca a regra da "conexão", alegando que haveria risco de decisões conflitantes com outra ação, de natureza possessória, que tramita naquela comarca.

A conexão é um instituto processual que permite a reunião de processos que tenham o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir, para que sejam julgados em conjunto. O objetivo é nobre: evitar que dois juízes diferentes profiram decisões contraditórias sobre a mesma situação.

Contudo, a aplicação desse instituto ao caso em tela se mostra forçada e inadequada. A ação dita "conexa" discute a posse de um imóvel rural entre terceiros, pessoas que não fazem parte do contrato de compra e venda. A presente ação, por sua vez, discute uma obrigação de pagar quantia certa. São relações jurídicas completamente distintas.

O próprio juiz da causa possessória, em decisão juntada aos autos, afirmou expressamente que o depósito do dinheiro feito pela NOVAAGRI naquele processo
"não guarda qualquer relação com o pedido principal nele formulado"
. Se o próprio magistrado da causa supostamente conexa afasta o vínculo, desmorona o argumento de que a reunião dos feitos seria necessária para evitar decisões conflitantes.

Além da cláusula de eleição de foro, há outro fator que define a competência: a "prevenção". Esse critério estabelece que, quando dois ou mais juízes são competentes, aquele que primeiro toma conhecimento da causa torna-se o único responsável por ela e por todas as ações a ela relacionadas.

No caso, é fato incontroverso que a Agravante ajuizou a Ação de Execução na Comarca de São Paulo, o foro eleito, antes que a Agravada propusesse a Ação de Consignação em Sinop. Ao receber a execução e determinar a citação da devedora, o Juízo paulista tornou-se prevento, atraindo para si a competência para julgar qualquer discussão sobre aquele débito.

A conduta da Agravada, de, somente após ser citada na execução, buscar um foro diverso para discutir a mesma dívida, representa uma tentativa de burlar as regras processuais e a vontade contratual. Tal estratégia, conhecida como
"
forum
shopping"
, é rechaçada pelo sistema jurídico, pois gera insegurança e atenta contra o princípio do juiz natural.

Dessa forma, seja pela força da cláusula de eleição de foro, seja pela regra da prevenção, a incompetência do Juízo de Sinop/MT para processar e julgar a Ação de Consignação é manifesta e insuperável. O reconhecimento dessa incompetência, por si só, já seria suficiente para extinguir o processo de origem, por ausência de um pressuposto de desenvolvimento válido e regular
”.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ,
AgInt
no
REsp
1862781/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020,
DJe
16/06/2020;
AgRg
no
AREsp
1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020,
DJe
27/05/2020.

Desta feita, o manejo dos embargos de declaração não é a via adequada para os casos de irresignação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição
porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe
17/03/2020)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – ARRENDAMENTO RURAL – RESCISÃO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO – TESES ENFRENTADAS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame de matéria já decidida. Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
.

O acórdão que enfrenta todas as teses recursais, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, não padece de omissão. A pretensão de nova análise de questões já apreciadas configura indevida rediscussão do mérito.

Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1002551-17.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 15/03/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira e por entidade religiosa contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível apenas para reduzir indenização por dano moral de R$ 30.000,00 para R$ 8.000,00, mantida a responsabilização por protesto indevido de duplicata sem lastro.

A instituição financeira alega omissão quanto (i) à aplicação da Súmula 476/STJ; (
ii
) à tese de culpa exclusiva da emitente do título; (
iii
) ao nexo causal; e (
iv
) ao prequestionamento de dispositivos legais. A entidade religiosa sustenta contradição entre o reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
e a redução do quantum, além de omissão quanto ao art. 944 do CC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à responsabilidade da instituição financeira e ao afastamento de excludente de responsabilidade; e (
ii
) saber se há vício na fundamentação ao reduzir o valor da indenização por dano moral reconhecido in
re

ipsa
.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma expressa a responsabilidade do endossatário-mandatário, reconhecendo a negligência na verificação da higidez do título e afastando, ainda que implicitamente, a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC.

A aplicação da Súmula 476/STJ foi analisada no acórdão embargado, que concluiu pela extrapolação dos deveres de diligência. Não há omissão quanto ao nexo causal nem quanto aos
arts
. 186 e 927 do CC.

Não há contradição entre o reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
e a redução do valor indenizatório. A presunção do dano dispensa prova de sua ocorrência, mas não impede a análise de sua extensão, nos termos do art. 944 do CC.

O inconformismo das partes revela pretensão de rediscutir o mérito da decisão. A via dos embargos de declaração não se presta a tal finalidade. Considera-se incluído no acórdão o prequestionamento suscitado, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os embargos que buscam rediscutir a responsabilidade solidária por protesto indevido de duplicata já fundamentada no acórdão. 2. O reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
não impede a revisão do quantum indenizatório à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 489, § 1º; CC,
arts
. 186, 927 e 944; CDC, art. 14, § 3º, II.

(N.U 1028108-04.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026)
.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida é
impositivo
o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz
Convocado

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026